Tribunal: TJES
Processo: 5002191-76.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002191-76.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RECORRIDO: ISABELA BAPTISTA DE AZEVEDO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTUDANTE DE BIOMEDICINA. CURSO QUE PASSOU PARA MODALIDADE EAD DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. POSSIBILIDADE DE REFAZER AS MATÉRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002191-76.2024.8.08.0006

RECORRENTE/RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

RECORRIDO/RECORRENTE: ISABELA BAPTISTA DE AZEVEDO

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTUDANTE DE BIOMEDICINA. CURSO QUE PASSOU PARA MODALIDADE EAD DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. POSSIBILIDADE DE REFAZER AS MATÉRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para considerar a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a aluna poderia manter as disciplinas na modalidade EAD e se a conduta da Instituição de Ensino enseja danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. “1.
No caso dos autos, em que pese a recorrente tenha alegado negligência por parte da autora, vejo que não há comprovação de tais alegações, não sendo crível que a parte autora teria despendido seu tempo não apresentando à instituição de ensino a necessidade de finalizar o curso
”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. É devido reconhecimento da falha na prestação dos serviços que foram prestados. 2. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor”.

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 6º, inciso VIII do CDC; art. 207 da CF.

Jurisprudência citada:
TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70002003620238220019, Relator.: Juiz Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral, Data de Julgamento: 29/07/2024

TJ-MG - Apelação Cível: 5019335-39.2022.8 .13.0024, Relator.: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 28/02/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2024

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS, ajuizada por ISABELA BAPTISTA DE AZEVEDO em face de EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX.

Alega a parte Autora que é aluna de um curso de graduação em biomedicina junto a parte requerida e que no decorrer do curso e em decorrência da pandemia da Covid-19, acabou reprovando em duas disciplinas.

Narra que tentou se matricular para realizar as disciplinas por dependência para que possa concluir o curso, o que vem sendo adiado injustificadamente pela parte requerida impossibilitando a conclusão do curso.

Em contestação a Requerida afirma que não cometeu qualquer ilícito e que a oferta das disciplinas não ocorreu pois depende de número suficientes de alunos, situação prevista no contrato de prestação de serviços educacionais, pugnando pela improcedência da demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 10707315) dispôs que:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a decisão liminar deferida, para condenar a parte requerida a proceder na matrícula da parte autora nas disciplinas de Microbiologia e Parasitologia Clínica (60 horas) e Citologia e Hematologia Clínica (60horas), mantendo-se todos os termos do contrato já firmado entre as partes, conforme objeto dos autos.

Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação pelos danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado A REQUERIDA interpôs recurso inominado (ID. 10707317). Afirma que a turma para a qual a aluna seria direcionada não obteve número mínimo de alunos. Aduz inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 10707322) pela autora.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso Inominado interposto, eis que eles preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo o recurso
apenas em em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não havendo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito, desde já consignado ser caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cumpre registrar que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se, aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente é aluno da Instituição, no curso de Medicina
.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que a autora afirma que por questões sanitárias da COVID-19 não pode concluir duas matérias, que seriam ofertadas em forma de dependência.

De início, vale pontuar que, embora as instituições de ensino superior tenham autonomia didática, nos termos do artigo 207 da Constituição da República, a possibilidade de manutenção das matérias em dependência em virtude da COVID-19 deve ser mitigada, principalmente, quando não se comprova a oferta da matéria. Confira-se:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DISCIPLINA NÃO OFERTADA EM TEMPO HÁBIL PARA CONCLUSÃO DO CURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DA OFERTA . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE . RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7000200-36.2023.822.0019, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral, Data de julgamento: 29/07/2024

(TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70002003620238220019, Relator.: Juiz Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral, Data de Julgamento: 29/07/2024)

No caso dos autos, em que pese a recorrente tenha alegado negligência por parte da autora, vejo que não há comprovação de tais alegações, não sendo crível que a parte autora teria despendido seu tempo não apresentando à instituição de ensino a necessidade de finalizar o curso.

Inclusive, verifico que a recorrente afirma que as aulas práticas não poderiam ser feitas de forma on-line, depois alega que não conseguiu fechar a turma com quantidade suficiente de alunos. Entendo que a autora tentou de várias formas resolver a situação, e a cada momento a Instituição de Ensino criava um novo impedimento.

Com efeito, devidamente comprovada a falha na prestação de serviços, vejo que se mantém acertada a sentença de origem.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE MIGRAÇÃO DE GRADE CURRICULAR E EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA EM FACULDADE - OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO - VALOR INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - Evidenciando-se que a instituição de ensino adotou postura omissa quanto a informações imprescindíveis para a realização de migração de grade curricular e efetivação de matrícula nas matérias remanescentes do curso, é devido reconhecimento da falha na prestação dos serviços que foram prestados - "O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor" (STJ - REsp n. 1.737 .412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019) - A pessoa leiga em assuntos judiciais naturalmente experimenta constrangimento, aflição, preocupação, intranquilidade e abalo íntimo em razão de ato ilícito suportado, perfazendo-se evidente perda de tempo útil, a tentar resolver a questão na esfera jurídica para ver resguardado seu direito, frontalmente agredido pela falta de cautela da apelada - Na ausência de critério objetivo para sua fixação, o Juiz deve valer-se da moderação, analisando caso a caso, levando em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, bem como a situação social e econômica das partes e as circunstâncias do evento danoso.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5019335-39.2022.8 .13.0024, Relator.: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 28/02/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2024)

Nessa perspectiva, tenho por configurada a falha da prestação do serviço e o consequente dever de indenizar pelos danos causados, devendo, ainda, ser cumpridas as obrigações de fazer determinadas em sentença.

No que tange o valor de danos morais, penso ser adequado e proporcional ao caso concreto, não sendo caso de majoração - conforme requerido pelo autor em seu recurso.

Vejo que o valor arbitrado pelo juízo de origem (R$5,000,00) está dentro dos parâmetros da gravidade do dano, bem como consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento ilícito, sem descuidar do caráter pedagógico da indenização por danos morais, para que a empresa seja mais diligente em suas tratativas com seus clientes.

Tal arbitramento indenizatório também está dentro dos parâmetros da Turma Recursal, não devendo sofrer alteração. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas pode/deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para
MANTER
a r. sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 do FONAJE.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)